Tribunal: STF
Processo: ARE 1573339
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Contribuição previdenciária. Natureza da verba. Alegação de violação aos arts. 195, I, a e 201, § 11, da Constituição Federal. Ausência de análise pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 284 do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.